Tribunal: TJDFT
Processo: 0752405-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752405-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: THOMAZ MAGALHÃES PINHEIRO, MARIA ROSÁRIO DE FÁTIMA DE LUCENA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. LEVANTAMENTO DE VALOR A MAIOR. DEVOLUÇÃO. OPORTUNIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO. PLEITO DE NOVA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Apresentando a Contadoria Judicial manifestação esmiuçada e que atende aos parâmetros estabelecidos pelo Juiz para o cálculo da distribuição dos valores existentes nos autos e tendo o Agravante deixado transcorrer in albis o prazo que lhe foi dado para juntar documentos que, segundo suas alegações, demonstrariam incorreção nos cálculos do órgão auxiliar, inexiste amparo para a reforma da decisão homologatória dos cálculos da Contadoria. 2 – A Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, ainda que subsidiária, no sentido de que o órgão intervenha novamente no Feito. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de erro material no cálculo apresentado pela contadoria, cuja correção não se sujeita à preclusão. Em contrarrazões a parte recorrida pugna pela fixação de multa nos moldes do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 28211400). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à salientada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa (artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil), trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005